Tribunal: TJES
Processo: 5002924-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002924-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: D R M PEREIRA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002924-02.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
D R M PEREIRA – ME

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do v. Acórdão (documento id 1020500), proferido por esta Câmara, a qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

A Empresa Embargante, por meio das razões recursais (documento id 1110519) afirma que o acórdão apresenta omissões relativas
(i)
a incidência do art. 85, §3º do CPC/2015 para fixação de honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública;
(ii)
evidente descompasso entre o arbitramento dos honorários de sucumbência com as disposições do §3º do art. 85, §3º do CPC;
(iii)
acerca da distinção ou superação de entendimento para fixação dos honorários;
(iv)
acerca da aplicação do art. 489, §1º, III, do CPC.

Sem contrarrazões recursais (documento id 1517060).

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 10 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002924-02.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
D R M PEREIRA – ME

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente Relatado, trata-se de Embargos de Declaração em razão do v. Acórdão (documento id 1020500), proferido por esta Câmara, a qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

A Empresa Embargante, por meio das razões recursais (documento id 1110519) afirma que o acórdão apresenta omissões relativas
(i)
a incidência do art. 85, §3º do CPC/2015 para fixação de honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública;
(ii)
evidente descompasso entre o arbitramento dos honorários de sucumbência com as disposições do §3º do art. 85, §3º do CPC;
(iii)
acerca da distinção ou superação de entendimento para fixação dos honorários;
(iv)
acerca da aplicação do art. 489, §1º, III, do CPC.

Os embargos de declaração, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência dos vícios de omissões, contradições, obscuridades e erro material [art. 1.022 do CPC/2015].

Nesse sentido, “
o
julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa ao princípio da vedação à reformatio in pejus
”. (AgRg no AREsp 440.138/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014).

Como cediço, os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento
extra ou ultra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTATADA. 3. USUÁRIO SUBMETIDO A PROCEDIMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA POR PROFISSIONAL/HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DE VALORES. COBERTURA LIMITADA AO MONTANTE ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE EM TABELA. PRECEDENTE. 4.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]. 4.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
. Precedentes: AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1721586/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021,
DJe 13/08/2021
).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. 1. [...]. 4. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial, tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 5. Quando devida a
verba honorária
recursal, mas, por omissão, o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio,
por se tratar de matéria de ordem pública
, que independe de provocação da parte,
não se verificando reformatio in pejus
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada. (AgInt nos EREsp 1816474/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/06/2021,
DJe 01/07/2021
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE DEFINE O USO DE ESPAÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NÃO EFETUADA NA DECISÃO SINGULAR. OMISSÃO
. 1. "Quando devida a
verba honorária
recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio,
por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando
reformatio in pejus
" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017). 2. Embargos de declaração acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1213629/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I. [...]. III. Na hipótese vertente, quando da prolação do Acórdão de fls. 259/278, fora negado provimento ao Recurso de Apelação Voluntária anteriormente interposto pelo ora Recorrido IPAJM, não havendo sido procedida, no entanto, a majoração da verba honorária advocatícia arbitrada na Sentença, oportunidade em que o Instituto previdenciários fora condenado ao pagamento da referida rubrica no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o disposto no art. 85, §3º, I e §4º, III e art. 86, ambos do Código de Processo Civil. IV .
Por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos alhures explicitados, se afigura impositiva a readequação dos honorários advocatícios de sucumbência
, sendo que, na hipótese, em atenção aos critérios estabelecidos no § 2°, do aludido artigo 85, do Diploma Processual Civil, e face à sucumbência recíproca, tenho por razoável e proporcional majorar a verba honorária ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (TJES, Embargos de Declaração Ap - Reex, 024170045843, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018).

No caso em testilha, a Decisão agravada foi proferida no sentido de acolher parcialmente a Exceção de Pré-executividade para afastar a cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), constituídos pelos Autos de Infrações n.ºs 009/2013 e 002/2015, referentes aos anos de 2014 a 2016 – (documento id 798743) – valor estimado em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), segundo noticia a Empresa Agravante no id 798540, pág. 26.

Acerca dos honorários de sucumbência, o Magistrado singular adotando o posicionamento no sentido de que “
na fixação dos honorários advocatícios, deve-se realizar uma interpretação teleológica do art. art. 85, do CPC, evitando que sua aplicação pura culmine em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva à parte adversa, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendido os incisos do §2º, do art. 85, do CPC
” (sic),
condenou
o Município de Itapemirim, ora Embargado, “
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao patrono do excipiente, que fixo em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC
” (sic).

O Código de Processo Civil contempla, dentre outras questões, uma nova disciplina de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, seja Autora ou Ré.

O artigo 85, §3º do CPC, adota patamares objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência nas causas em que for parte a Fazenda Pública, estabelecendo:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor:

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará
os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2º
e os seguintes percentuais
:

I –
mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até duzentos salários mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de duzentos salários mínimos até dois mil salários mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de dois mil salários mínimos até vinte mil salários mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de vinte mil salários mínimos até cem mil salários mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de cem mil salários.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Destarte, no caso que ora se examina, como dito, a ação consiste em execução fiscal, com acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com parâmetros claros acerca do valor da causa e do proveito econômico obtido, devendo, por esta razão, ser aplicada a regra geral do art. 85, do Código de Processo Civil, segundo a qual os honorários terão como base de cálculo o valor da condenação e, na sua ausência, o valor do proveito econômico obtido.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que há uma ordem para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, de maneira que somente se aplicam as exceções previstas nos § 4º, inciso III, e § 8º, ambos do art. 85/CPC, de forma subsidiária. É o que se vê no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

CPC/2015.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 [...]. 4.
A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que "o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%
:
(I)
do valor da condenação; ou
(II) do proveito econômico obtido
: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "
ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa", afastando-se ainda o entendimento de que o referido § 8º - que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de grande valor (REsp n. 1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019)
. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1808849/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

Assim, conjugando os §§ 3º e 4º, inciso I, do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios serão fixados observando os critérios estabelecidos nos incisos I e II do mesmo diploma legal, quais sejam: o valor do proveito econômico obtido –
ou seja, os valores referentes aos títulos declarados insubsistentes, constituídos pelos Autos de Infrações n.ºs 009/2013 e 002/2015, referentes aos anos de 2014 a 2016 – (documento id 798743)
– e os percentuais ali estabelecidos.

Desse modo, tenho que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o
valor do proveito econômico
obtido, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor dos títulos declarados insubsistentes, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC [
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor: § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até duzentos salários mínimos
].

Saliento, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, tal qual realizada em primeiro grau, não se aplica ao caso em testilha [
art. 85. § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
], pois os parâmetros elencados no Código de Processo Civil para fixação dos honorários advocatícios são claros e precisos – valor do proveito econômico obtido, não existindo margem para interpretação diversa.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento, para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002924-02.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
D R M PEREIRA – ME

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1 –
Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento
extra ou ultra petita
ou
reformatio in pejus
.
2 –
A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que "o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa", afastando-se ainda o entendimento de que o referido § 8º - que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de grande valor (REsp n. 1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019).
3 –
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor do proveito econômico obtido, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor dos títulos declarados insubsistentes, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC [
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor: § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até duzentos salários mínimos
]. 4 – Decisão parcialmente reformada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.